Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-43.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), em concurso material, à pena total de 01 ano, 01 mês e 04 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, e 09 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, a revisão da dosimetria da pena e a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição; (ii) examinar se o dolo do réu está configurado; (iii) analisar a dosimetria da pena, especificamente a valoração dos motivos e consequências do crime de perseguição e a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP no crime de descumprimento de medida protetiva; e (iv) definir a competência para a análise do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme a Súmula no 26 do TJDFT.
4. A autoria e a materialidade dos delitos restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, bem como pelas mídias e documentos constantes dos autos. Os relatos demonstram a reiteração da conduta persecutória, a violação deliberada das medidas protetivas e o abalo psicológico causado à ofendida.
5. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos.
6. Correta a tipificação do delito de perseguição, dada a reiteração dos atos e a perturbação da liberdade e da integridade psicológica da vítima. Também caracterizado o crime formal de descumprimento de medida protetiva, bastando o conhecimento da ordem judicial e sua violação.
7. Quando o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, evidenciado no processo, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Demonstrado o sofrimento psicológico experimentado pela vítima, através de seu depoimento e da testemunha, mister a preservação da valoração desfavorável das consequências do crime.
9. Na dosimetria da pena do crime de descumprimento de medida protetiva, excluída a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar bis in idem, visto que a violência doméstica é elementar do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido, apenas para excluir a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, redimensionando a pena do crime de descumprimento de medidas protetivas para 07 meses e 29 dias de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“No crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é incabível a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, sob pena de bis in idem.”
Dispositivos relevantes citados: Arts. 24-A da Lei 11.340/2006; 147-A, §1o, II, 59, 61, II, “f”, 69, 71, e 386, VII, do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1850027, 1841277, 1943986, 1947213, 1974163 e Tema 1197 do STJ (REsp 2027794/MS).